Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700559-36.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR SILVA CARVALHO, ALYSSON EDUARDO SILVA CARVALHO IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes João Vitor Silva Carvalho e Alysson Eduardo Silva Carvalho, contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do DF, consubstanciado na decisão proferida em audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do processo no 0700625-13.2026.8.07.0001, pela suposta prática de tráfico de drogas, nos termos da legislação penal pertinente. A autoridade judicial fundamentou a custódia cautelar na gravidade abstrata do delito, na quantidade de entorpecentes apreendidos — aproximadamente 100g de cocaína e 30g de maconha —, bem como em alegado risco à ordem pública, entendendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, com base nos arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, afirmando que a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a argumentos genéricos relacionados à gravidade do crime e à quantidade de drogas, em afronta ao art. 312 do CPP, ao art. 315 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduz que inexistem elementos concretos do periculum libertatis, uma vez que os pacientes são primários, não possuem condenações definitivas, mantêm residência fixa, vínculos familiares e, no caso de Alysson, é pai de criança menor e possui problemas de saúde, enquanto João Vitor é jovem recém-ingresso na maioridade penal. Argumenta, ainda, que houve uso indevido de algemas durante a audiência de custódia, em violação à Súmula Vinculante no 11 do STF, bem como que não houve análise efetiva da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. A defesa também aponta a ilegalidade do ingresso policial no domicílio de Alysson, sustentando que a entrada ocorreu sem mandado judicial, sem flagrante previamente caracterizado e sem consentimento válido do morador, tendo se baseado exclusivamente em informação prestada por terceiro abordado em via pública. Afirma que tal conduta viola o art. 5o, XI, da Constituição Federal, caracterizando hipótese de fishing expedition, repudiada pela jurisprudência do STF e do STJ, o que acarretaria a nulidade das provas obtidas e, por consequência, da prisão preventiva, nos termos do art. 157, §1o, do CPP, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, por entender ausentes os requisitos legais da medida extrema e configurado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão que teria como pano de fundo a ausência de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a argumentos genéricos relacionados à gravidade do crime e à quantidade de drogas, além de que os pacientes seriam primários, não possuem condenações definitivas, mantêm residência fixa, vínculos familiares e, no caso de Alysson, é pai de criança menor e possui problemas de saúde, enquanto João Vitor é jovem recém-ingresso na maioridade penal. Aponta, ainda, violação de domicílio e uso indevido de algemas. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado aos pacientes (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, bem como aos depoimentos prestados por agentes do Estado, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 80056719): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na posse deles foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 100g de cocaína, mais de 30g de maconha, dinheiro, balança, apetrechos). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados não ostentam condenações definitivas (nada consta na FAP), mas a gravidade concreta dos fatos, a diversidade de drogas, a associação entre irmãos e a reiteração das condutas (conforme investigação) evidenciam risco à ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOAO VITOR SILVA CARVALHO e ALYSSON EDUARDO SILVA CARVALHO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. Não merece acolhida a tese sustentada pela impetração, seja quanto à alegada ilicitude do ingresso domiciliar, seja quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou domiciliar. A despeito do esforço argumentativo defensivo, os elementos constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, a plena legalidade da medida constritiva, assim como sua imprescindibilidade à luz dos princípios que regem a custódia cautelar no ordenamento processual penal. Com efeito, a alegação de nulidade do ingresso na residência do custodiado, por ausência de fundadas razões ou de consentimento formal, não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso. O auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos nos autos deixam claro que o ingresso ocorreu no contexto de crime permanente (tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”), cuja natureza jurídica excepciona, inclusive, a exigência de mandado judicial, nos moldes do art. 303 do Código de Processo Penal e da jurisprudência firmada do STF no Tema 280, desde que as fundadas razões estejam documentadas e justificadas a posteriori, o que se verificou no caso concreto. A entrada dos policiais foi precedida de denúncia recebida pela DICOE, posteriormente confirmadas visualmente em monitoramento velado, conforme narrativas harmônicas e coesas dos agentes estatais. Além disso, no local indicado o paciente João Vitor Silva foi visto pelos agentes públicos vendendo porção de entorpecente para o usuário H.S.T.. Diante de tal fato, os agentes ingressaram na residência e encontraram expressiva quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie e apetrechos típicos de traficância. Confira-se o resumo da operação policial descrita quando da ocorrência policial (ID 80060768, págs. 44/45): Trata-se de Operação desencadeada pela Seção de Repressão às Drogas - SRD/P4, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que possui como objetivo a repressão ao crime de tráfico de Drogas na região do Guará/DF. Na data de hoje, 07/01/2026, a equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) desta 4aDP realizou diligências com objetivo de apurar denúncia anônima Número: 26951 Ano: 2025 Órgão Gerador : DICOE, dando conta de que na QE 42, Guará II, Conjunto I, Casa 11, estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas há pelo menos 5 (cinco) meses, de forma reiterada, no local, que as substâncias comercializadas seriam maconha e cocaína, com maior movimentação a partir das 18h; bem como o autor do fato é identificado como João Vitor, residente no endereço mencionado; relata-se ainda, na mencionada denúncia anônima, que as drogas costumam ser armazenadas na parte frontal da residência. Diante de tais informações, na presente data, 07/01/2026, foi realizada campana no local investigado, oportunidade em que o autuado, posteriormente identificado como JOÃO VITOR SILVA CARVALHO, foi flagrado realizando a venda de 01 (uma) porção de substância de cor branca, aparentando ser cocaína, acondicionada em saco plástico de cor verde para o usuário posteriormente identificado como HYGOR SARAIVA TEIXEIRA . Ademais, em razão da situação flagrancial, com a constatação da venda da droga, bem como, em razão do autuado ter sido visto e filmado entrando na residência para buscar a droga, foi realizada busca domiciliar no endereço investigado (QE 42 Conjunto I, Lote 11), ocasião em que foram encontrados os objetos descritos em campo próprio (cocaína, maconha, haxixe, balança de precisão, novecentos e cinquenta reais em espécie, apetrechos). Destaque-se que, em sede policial, o usuário HYGOR SARAIVA TEIXEIRA disponibilizou voluntariamente as conversas de seu aplicativo "whatsapp", referente à negociação da venda referida droga, sendo que num primeiro momento combinava a venda de uma porção de cocaína com o autuado, posteriormente identificado como ALYSSON EDUARDO SILVA CARVALHO (telefone 11-93772-7399, identificado como "smolfs"), e num segundo momento, combinava a entrega da referida porção de cocaína com o outro autuado, posteriormente identificado como JOÃO VITOR SILVA CARVALHO (telefone 61-98220-2841, identificado como "menor 42"); sendo que ambos são irmãos. Destaca-se, ainda, que a visualização da traficância pelos agentes estatais, bem como o ingresso e saída, por diversas vezes, do paciente na residência, reforça a existência de flagrante delito no interior da residência e afasta qualquer vício de ilicitude. No que tange à utilização de algemas durante a audiência de custódia, a alegação não se sustenta de forma isolada como causa de nulidade da prisão, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi apresentado pela defesa. A jurisprudência do STF, embora firme quanto à observância da Súmula Vinculante no 11, estabelece que o uso irregular das algemas não enseja nulidade automática do processo ou da prisão, salvo em caso de comprovação de prejuízo à ampla defesa ou dignidade do custodiado. Ademais, a tese de ausência de periculosidade concreta ou de que a prisão se funda em mera gravidade abstrata também não subsiste. Muito embora os pacientes sejam primários, tem-se que as mensagens obtidas por meio do aplicativo de celular do usuário abordado demonstram interlocuções com ambos os pacientes, revelando a existência de consórcio delitivo entre irmãos, os quais mantinham a mercancia de entorpecentes de forma reiterada e organizada. Tal constatação revela, com nitidez, que a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) seria absolutamente ineficaz e desproporcional à gravidade concreta dos fatos. A manutenção da prisão se impõe não apenas como garantia da ordem pública, mas também como instrumento necessário à proteção da credibilidade do sistema penal e à contenção da criminalidade praticada. A gravidade concreta do delito ora imputado, consubstanciada na apreensão de dinheiro em espécie, apetrechos típicos de traficância, e a forma como os entorpecentes estavam armazenados, além da quantidade de mais de cem gramas de cocaína e trinta gramas de maconha, acondicionado em porções embaladas para revenda, associada à presença de balança de precisão e outros instrumentos de fracionamento, denota um modus operandi profissionalizado, voltado à mercancia sistemática de entorpecentes. Quanto ao argumento de que o paciente Alysson é pai de criança menor de 12 anos e, por isso, deveria ser beneficiado com prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP), impõe-se destacar que essa substituição não é automática, devendo ser aferida concretamente a imprescindibilidade da presença do genitor, o que não se verificou de forma objetiva e documentalmente robusta nos autos. Ademais, na própria qualificação do paciente no writ há a indicação de que o paciente está desempregado, o que refuta a ideia de que seria arrimo da família, ou pior, que se posto em liberdade, teria como meio de subsistência a prática do delito de tráfico. Nesse particular, tem-se que a simples certidão de nascimento não comprova que o paciente é pai solo do menor. Mais do que isso, o fato de o paciente manter em sua própria residência uma quantidade significativa de entorpecentes destinada à venda, expondo seu núcleo familiar à degradação moral e ao risco derivado da atividade ilícita, contraria frontalmente a tese de que sua liberdade beneficiaria o interesse da criança e de sua família. Ao revés, a permanência do paciente no mesmo ambiente em que ocorria a traficância acarreta, ao filho menor, risco social e psicológico ainda maior. A presença de filhos menores não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando o réu demonstra envolvimento ativo em atividades ilícitas e coloca o ambiente familiar em risco, pois a imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor de 12 anos deve ser sopesada à luz da gravidade do delito e do risco que a atividade criminosa impõe ao próprio núcleo familiar. Ademais, em relação ao paciente João Vitor Silva, apesar da pouca idade, o fato de estar na maioridade por pouco tempo não se mostra suficiente para colocá-lo em liberdade, especialmente porque as conversas no celular apresentadas pelo usuário abordado pelos agentes públicos demonstram a vinculação do paciente a fatos graves e recentes, com envolvimento direto na negociação e entrega de substâncias entorpecentes, em flagrante continuidade delitiva. Por fim, ao contrário do que alegado pela impetração, a fundamentação constante na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva é concreta, individualizada e atende plenamente aos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Foram apontados elementos objetivos quanto à materialidade, autoria, periculosidade dos agentes, gravidade dos fatos e insuficiência das medidas alternativas. Não há, pois, qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado nesta via estreita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026 18:06:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator